Tribunal: TJES
Processo: 5012155-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012155-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JESSICA MENDONCA RIBEIRO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PADRONIZADO NO SUS. INTEGRAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL AO POLO PASSIVO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FIXADAS TESES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NO IAC Nº 14 DETERMINANDO QUE DEVE PREVALECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ACORDO COM OS ENTES CONTRA OS QUAIS A PARTE AUTORA ELEGEU DEMANDAR. DETERMINAÇÃO NOS AUTOS DO TEMA 1.234/STF VEDANDO, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA, A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do IAC nº 14 (Acórdão publicado em 18.04.2023), “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.

2.
Nos autos do julgamento pelo Pleno do STF do Tema 1.234 de Repercussão Geral, a Tutela provisória foi concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo, sejam observados os seguintes parâmetros: “Segundo 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada”.

3.
Na forma das determinações emanadas das Cortes Superiores, devem ser rejeitadas as teses acerca da necessidade de integração da União Federal ao polo passivo da lide em referência e incompetência da justiça estadual.

4.
Requisitos previstos no Tema 106/STJ preenchidos pela parte agravada, restando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar a tutela de urgência deferida (art.300,CPC).

5.
Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu que, na ação ordinária movida por Jéssica Mendonça Ribeiro deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado requerido forneça os medicamentos
brentuximabe vedotin
1,3 mg/kg no D1 e
bendamustina 90mg/M2
no D1 e D2
, no total de 6 ciclos a cada 21 dias ou enquanto durar a prescrição médica, fixando prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em seu agravo, argumenta o recorrente:
(i
)
o financiamento desses medicamentos oncológicos compete à União e a presença do ente nacional é obrigatória, deslocando a competência para a Justiça Federal;
(ii)
Em que pese, inicialmente, o STF tenha decidido pela solidariedade irrestrita entre os entes da federação, ao julgar os embargos declaratórios opostos em sede do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Tema 793 de Repercussão Geral, fixou a tese no sentido de que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”;
(iii
) em sede de diversas Reclamações ao Excelso Pretório, tal órgão se viu obrigado a reafirmar seu posicionamento, chancelando, por fim, que não há margem para outro entendimento senão o de determinar a formação de litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União e, por conseguinte, estabelecer a competência da Justiça Federal, em ações que pretendem
(1)
medicamentos não padronizados,
(2)
medicamentos padronizados de competência da União no SUS, ou oncológicos, cujo financiamento cabe à União;
(iv)
a eventual manutenção da decisão agravada gera insegurança jurídica, a demandar a interposição de Reclamação face ao STF pela desobediência ao seu entendimento já exaustivamente cristalizado, requerendo, verbis:
“
(a)

preliminarmente, seja reconhecida a incompetência do juízo originário, ordenando-se a remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I da CF), com a revogação da liminar já que concedida por juiz incompetente e a parte seja intimada para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária
(...)
;
(b)
. seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado
(...)
;
(
c)
.
ao final,
seja o presente agravo conhecido e provido em todos os seus termos, para que seja reformada a decisão recorrida, ordenando-se a remessa dos autos à Justiça Federal”.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 3934635).

Agravo Interno do Estado o Espírito Santo reprisando os fundamentos contidos nas razões do agravo de instrumento.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos, e afirmando que a interrupção do medicamento pode causar seu fenecimento.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), integrada por decisão que julgou aclaratórios, seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019); (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

Assim, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no Agravo Interno julgado prejudicado.

A agravada narra em sua inicial que sofre de quadro de linfoma de Hodgkin (CID 10 –C81.1) e recebeu tratamento quimioterápico com seis ciclos de AVD, além de radioterapia de mediastino. Contudo, como apresentou progressão do câncer, necessita de nova quimioterapia com os medicamentos
BRENTUXIMABE
vedotin 1,3 mg/kg no D1 e
BENDAMUSTINA
90mg/M2 no D1 e D2
, no total de 6 ciclos a cada 21 dias, que não são fornecidos pelo Sistema único de Saúde.

Afirmou ainda ter realizado requerimento administrativo na farmácia cidadã, mas não houve retorno do requerido, e que não tem condições de custear o tratamento, correndo sérios riscos de metástase.

O juízo deferiu de forma antecipada a tutela de urgência pleiteada, determinando ao Estado do Espirito Santo o fornecimento dos referidos medicamentos.

Argumenta o Estado, por sua vez, que a competência para exame da questão é da Justiça Federal, fundamentando-se no Tema 793 do STF,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16- 04-2020).

Na decisão prévia que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso houve esclarecimento de que, a despeito dos argumentos do agravante e dos entendimentos que os Ministros da Corte Suprema deste país vinham manifestando a respeito da interpretação a ser feita do Tema 793/STF, havia determinação proferida nos autos do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 14 pelo c.STJ, para que, em demandas nas quais se discutisse o fornecimento de medicamento não padronizado, o juízo estadual se abstivesse de determinar qualquer ato de declinação de competência até o ulterior julgamento do incidente.

Acrescento então, na oportunidade, que

o

IAC nº 14 foi julgado

(Acórdão publicado em 18.04.2023), e o c.STJ firmou as seguintes teses de força vinculante, verbis:

“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos
não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA
,
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b)
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação
,
mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente,
não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).” (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

O c.STJ, portanto, entendeu que o STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou,
ipsis litteris
, “inovando o cenário jurídico”, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, e determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.

Em seguida, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 1.366.243, com repercussão geral (
Tema 1.234
), no qual se discute “a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no Sistema de Saúde -SUS”, e reconhecendo a existência de dissenso a respeito do tema e insegurança jurídica, o Pleno do STF deferiu parcialmente tutela provisória, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do
Tema 1.234
, a atuação do Poder Judiciário seja regida por alguns parâmetros. Vejamos o acórdão publicado, in verbis:

EMENTA:
REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA
. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.
5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros
: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de

inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada;
diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023).

Portanto, seguindo as teses firmadas no IAC nº 14, bem como, a determinação emanada do Plenário da Corte Suprema nos autos do Tema 1.234, tratando-se de demanda direcionada pelo cidadão/agravado ao juízo comum estadual, figurando no polo passivo, exclusivamente, o Estado do Espírito Santo, e visando o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS e registrado na Anvisa, e inexistindo sentença prolatada,
rejeito
o pedido do agravante para a determinação de inclusão da União no polo passivo e declinação da competência, devendo esta ser mantida no juízo
a quo
.

Importante destacar que, não obstante o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral em relação ao
RE nº 566.471/RN –

Tema

nº
06
,
de relatoria do Ministro Marco Aurélio - “
dever do Estado de fornecer
medicamento
de
alto

custo
a portador de doença grave sem condições financeiras para comprá-lo”
-, não há, contudo, determinação de suspensão dos feitos que versem idêntica matéria. Além disso, a tese do Tema 06 do STF ainda não foi firmada, e o tema ainda se encontra pendente de julgamento, daí porque em nada altera a solução deste caso.

Lado outro, não se deve olvidar que o c. STJ, no julgamento do REsp n.º 1.657.156/RJ (
Tema n.º 106 de Recurso Repetitivo)
, já firmou os requisitos que devem ser preenchidos no caso concreto para a concessão dos medicamentos não fornecidos pelo SUS:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos
a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. (...). (EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7), j. 12.09.2018).

No caso em testilha, ao menos sob cognição superficial deste recurso,
os requisitos
supracitados
se encontram presentes
, existindo laudo médico anexado aos autos de origem o qual explica a imprescindibilidade dos fármacos e que já utilizou outras drogas do SUS para o tratamento, sem sucesso, restando também comprovado registro na ANVISA dos medicamentos (como prefalado), e a impossibilidade da parte agravada em arcar com o custo do tratamento.

Por sinal, tais requisitos foram infirmados de forma absolutamente genérica pelo agravante em suas razões recursais.

Ademais, restou demonstrado o
periculum in mora
pela parte autora e agravada, que necessita dos medicamentos para continuar o tratamento de combate à grave doença a qual lhe acomete, inexistindo motivos para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência, em razão do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, e julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5012155-82.2022.8.08.0000

A
GRAV
AN
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAV
AD
A
:
JÉSSICA MENDONÇA RIBEIRO

RELATORA
:
DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Eminentes pares, rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão que, na Ação Ordinária ajuizada pela Agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado/Agravante forneça os medicamentos brentuximabe vedotin 1,3 mg/kg no d1 e bendamustina 90mg/m2 no d1 e d2, no total de 6 ciclos a cada 21 dias ou enquanto durar a prescrição médica, fixando prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A eminente Relatora negou provimento ao recurso por entender pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da ação originária, ressaltando que:

[...] seguindo as teses firmadas no IAC nº 14, bem como, a determinação emanada do Plenário da Corte Suprema nos autos do Tema 1.234, tratando-se de demanda direcionada pelo cidadão/agravado ao juízo comum estadual, figurando no polo passivo, exclusivamente, o Estado do Espírito Santo, e visando o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS e registrado na Anvisa, e inexistindo sentença prolatada, rejeito o pedido do agravante para a determinação de inclusão da União no polo passivo e declinação da competência, devendo esta ser mantida no juízo
a quo
.

Após analisar os autos e o voto prolatado, desde já adianto que acompanharei a eminente Relatora.

O Supremo Tribunal Federal, em
24
de março de 2023
, reafirmou o posicionamento no sentido de que os tratamentos oncológicos, conforme a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, serão prestados por intermédio das UNACONs e CACONs, sendo a União responsável por custear o tratamento mencionado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO PLEITEADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO ENTE ESTADUAL.
1. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico, que não faz parte do elenco do RENAME. Referida unidade federativa busca o direcionamento da obrigação apenas à União, bem como o ressarcimento por parte do ente federal dos valores já despendidos. 2.
No que se refere aos tratamentos oncológicos, conforme a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, esses serão prestados por intermédio das UNACONs e CACONs, instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde para tal finalidade, sendo de livre escolha dessas instituições os medicamentos a serem utilizados
. 3. Eventuais medicamentos utilizados ou tratamentos disponibilizados por essas unidades de saúde serão custeados com os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, conforme previsto no art. 8º da Portaria 876/2013, do Ministério da Saúde, que regulamenta a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 4.
Por esses fundamentos, a União é a responsável por custear o tratamento postulado
. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1415979 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 23-03-2023 PUBLIC 24-03-2023
).

Assim, em razão do mencionado posicionamento, que é específico para medicamentos oncológicos, já me manifestei pela necessidade de remessa dos feitos relativos ao tema para a Justiça Federal, como por exemplo, ao acompanhar Questão de Ordem suscitada no julgamento do Mandado de Segurança nº 0008785-20.2021.8.08.0000, de competência do egrégio Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária virtual finalizada em 17 de abril de 2023, referendou decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243/SC, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental, estabelecendo que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário deverá observar os seguintes parâmetros:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos
sem sentença prolatada
; diferentemente, os processos
com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023)
devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

Ressalto que embora o mencionado julgamento não seja específico para medicamentos oncológicos, restou estabelecido de forma genérica que “
nas demandas judiciais relativas a
medicamentos não incorporados
:
devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão
, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

Desse modo, considerando que a manifestação mais recente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as demandas relativas aos medicamentos não incorporados, de forma geral, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, entendo que, ao menos até o julgamento do mérito do Tema 1234, não há que se falar em necessidade de inclusão da União no polo passivo do processo originário.

Reafirmo que embora o julgamento mais recente não seja específico para medicamento oncológico, não se pode negar que o medicamento postulado não está incorporado ao SUS, não cabendo, no momento, uma interpretação restritiva do julgado de modo a causar um cenário de insegurança jurídica.

DO EXPOSTO
, feitas estas considerações, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.